Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-06.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-06.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS - CPF: 061.448.131-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUDEMIR AQUINO - CPF: 250.355.331-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EUDES DE ARAUJO SANTANA - CPF: 053.904.663-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, §1.º E §4.º, INCISOS II E IV [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS], DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

–
1. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
, POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – CRIME REALIZADO NA FORMA QUALIFICADA
–
HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 44 TCCR/TJMT – 2. ALMEJADA A
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESVALORADAS INIDONEAMENTE - 3. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO
– PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.087 – REPRIMENDA RETIFICADA
–
4.

VINDICADA A
ALTERAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA
– PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DO
QUANTUM
UNITÁRIO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – 5.
DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA
– CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS – 6. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP EM PROL DO SENTENCIADO QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 580 DO CPP.

1.

Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a nenhuma periculosidade social da ação. Inteligência do Enunciado Orientativo n.
44 da TCCR/TJMT.

2.

Afasta-se a carga negativa imposta nas circunstâncias do crime, se os fundamentos destacados são genéricos e ínsitos ao tipo penal, além de divergentes daqueles indicados para corréu, que se encontra em situação semelhante. Por consequência, reajusta-se a pena-base, sem, contudo, estabelecê-la no mínimo legal, por persistir o desvalor atribuído ao antecedente criminal.

3.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4. °)”

–
Tema 1.087. Reprimenda retificada.

4.

De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve guardar relação com as condições econômicas do apenado. Verificando-se, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo, de rigor o acolhimento do pleito defensivo, para estabelecer o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

5.

Exclui-se a reparação dos danos à vítima, pois, a despeito de existir pedido expresso, os bens subtraídos não foram avaliados e, ademais, ressaíram restituídos à vítima, que não suportou qualquer prejuízo material, tampouco psicológico, por se tratar de crime de furto.

6.

À luz do art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se ao sentenciado as providências adotadas nesta decisão, a exemplo d
o decote da causa de aumento referente ao repouso noturno; d
a redução do
valor unitário da pena de multa para o mínimo legal e da exclusão da condenação por reparação dos danos à vítima.

7.

Apelo conhecido e parcialmente provido, com aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0000511-06.2020.8.11.0037, na qual foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos II e IV [escalada e concurso de pessoas], do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 226741657, o recorrente invoca a incidência do princípio da insignificância e almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer:
(i)
a
readequação da pena-base
, por reputar inidôneo o argumento lançado para negativar as circunstâncias do crime;
(ii)

o decote da causa de aumento referente ao repouso noturno
, nos termos do entendimento exarado no Tema 1.087 do STJ;
(iii)
a
imposição do valor do dia-multa no mínimo legal
, à luz do princípio da proporcionalidade, e, enfim;
(iv)
o
afastamento da condenação a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal
, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou ao menos a
minoração
do
quantum
estabelecido.

Em contrarrazões vistas no ID 226741662, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 227479660, opina pelo
parcial provimento
do apelo
, sendo apenas para excluir a aplicação cumulativa da causa de aumento referente ao repouso noturno e retificar o valor unitário do dia-multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
PAULO FERREIRA DE JESUS

foi
denunciado
(ID 226741160) e
condenado
(ID 226741199) pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos II e IV, do Código Penal
, pois, no

dia de
29 de janeiro de 2020
, por volta das 21h20, na fábrica de Pré-Moldados, situada no rua Tocantins, n.º 73, bairro Parque Eldorado, na Comarca de Primavera do Leste – MT, valendo-se do repouso noturno, em unidade desígnio com o acusado
José Eudes de Araújo Santana
e mediante escalada,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 carrinho de mão; 01 colher de pedreiro; 01 marreta e 02 sacos de cimento.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os infratores escalaram o muro do empreendimento comercial e, do seu interior, subtraíram os aludidos bens. Ocorre que a ação ilícita foi vista por vizinhos, que acionaram a polícia e ligaram para a vítima.

A seu turno, a polícia compareceu com brevidade no local e visualizou os infratores em terreno baldio ao lado do estabelecimento da vítima. Ato contínuo, os suspeitos intentaram fuga, todavia, sem êxito, pois a guarnição logrou alcançar e detê-los ainda na posse da
res furtiva,
viabilizando a restituição dos objetos à vítima.

Cumpre dizer que o acusado
José Eudes de Araújo Santana
foi
denunciado
e
condenado
em idênticas sanções, entretanto, a intimação pessoal do réu se concretizou via edital, sem que houvesse manifestação de interesse recursal.

Contextualizado o fato, passo à análise do recurso interposto pela defesa.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta:

Como primeira vertente recursal, o recorrente almeja a absolvição, por meio da incidência do princípio da insignificância, mencionando se tratar da subtração de objetos de baixo valor econômico, que foram devidamente restituídos à vítima.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto,
não se vislumbra o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente, tampouco a ausência de
pe
riculosidade social da ação ilícita
.

Isto porque, o crime foi perpetrado
na sua
forma qualificada
- mediante a escalada e em concurso de pessoas –, sem olvidar de que foram reconhecidos os
maus antecedentes do agente
, o que evidencia a inclinação à criminalidade; o
desprezo às regras de pacífica convivência comunitária
e a ineficácia ressocializadora da reprimenda que lhe fora anteriormente imposta.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
rechaça
o reconhecimento da atipicidade material da conduta e pontua que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada
, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes,
ou se o paciente
é reincidente ou
possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes) ”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Na mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n.º 44, orienta que
“
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

In casu
, a despeito de tratar de subtração de itens de baixo valor econômico, cumpre salientar que a aplicação do princípio da insignificância
não se mostra socialmente recomendada
, porquanto ausentes provas quanto à
extrema vulnerabilidade do réu e, para além disso, não se tratou da subtração de produtos alimentícios, a se amoldar à modalidade de furto famélico.

Outrossim,
malgrado a vítima tenha reavido a totalidade dos bens subtraídos, vislumbra-se que este resultado
não adveio da vontade legítima da recorrente
, razão pela qual aplica-se pacífico entendimento de que
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Mantêm-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

2.

Da readequação da pena-base:

Como segunda vertente recursal, o recorrente almeja o reajuste da pena-base, ao argumento de que as assertivas lançadas nas
circunstâncias do crime
são genéricas e ínsitas ao tipo penal.

A pretensão
merece
prosperar.

Com efeito, o magistrado
a quo
impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
e nas
circunstâncias do crime
, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
Quanto aos antecedentes
, verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação, sendo:
Processo n. 0008666-71.2015.8.11.0037
(art. 33 da Lei 11.343/06) que transitou em julgado em 03/06/2022, sendo que tal condenação será utilizada para elevação da pena base
.
(...)
As circunstâncias do crime são as narradas na inicial
. (...)

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 dias-multa”
(
sic
– ID 226741199 - Pág. 20/21) – Destaquei.

A teor do excerto destacado, as assertivas lançadas nas circunstâncias do crime são
deveras abstratas
e
não refletem
qualquer particularidade da conduta realizada pelo recorrente. Além do mais,
o fundamento destoa
da avaliação do art. 59 do Código Penal feita para o corréu
José Eudes de Araújo Santana
, inserido no mesmo contexto fático-probatório, quando se pontuou que
“As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado.
”
(sic – ID 226741199 - Pág. 18) – Destaquei.

Nesse viés, por inexistir o apontamento de elemento concreto dos autos e para prestigiar o princípio da isonomia,
exclui-se
a carga negativa imposta ao aludido vetor judicial.

A materialização da nova pena-base ficará para tópico autônomo, pois subsistem outros pedidos relacionados à dosimetria penal.

3.
Do decote da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Como terceira vertente recursal, o recorrente almeja a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, em razão de esta ser incompatível com o crime perpetrado na forma qualificada, com destaque ao novo entendimento jurisprudencial, firmado pelo STJ quando da publicação do Tema 1.087.

O pedido deve ser acolhido
.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples quanto na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
.

Tal providência teve o intuito de impedir excesso de punição ao agente, nada obstante tenha persistido a possibilidade de sopesar/migrar a causa de aumento para a primeira fase da dosimetria penal, se o julgador entender pertinente, à luz da discricionariedade que lhe é conferida.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022) – destaquei.

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário
acompanhar
o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de
furto qualificado

pela

escalada e pelo concurso de pessoas.

- Da materialização da nova reprimenda:

No tocante à análise do art. 59 do Código Penal, persiste o reconhecimento dos
maus antecedentes
do agente, razão pela qual a pena-base ressai reajustada para 02 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Por não se vislumbrar prejuízo no
quantum
final da reprimenda e diante da inércia defensiva,
ratifica-se
o reconhecimento da
agravante genérica
, decorrente da multiplicidade de qualificadora e da possibilidade de se valer de uma delas para elevar a punição, assim como o recrudescimento escolhido, na ordem de 06 meses, o que perfaz a pena intermediária de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a qual ganha definitividade por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste inalterado o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do § 3.º do art. 33 do Código Penal.

À luz do art. 580 do Código,
exclui-se
a causa de aumento referente ao repouso noturno para o sentenciado
José Eudes de Araújo Santana
e, por corolário, reajusta-se a sua reprimenda para
02 anos de reclusão
, em regime aberto, e
10 dias-multa.

5.
Da retificação do valor imposto para cada dia-multa:

No tocante à temática, a defesa almeja
a fixação do menor coeficiente previsto no art. 49, § 1.º, do Código Penal
, sob o viés de que inexiste devida fundamentação para escolha feita, a qual, ademais, se revela desproporcional.

O pleito merece ser acolhido.

Como é cediço, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade,
e o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

A temática é tratada no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e
, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou que a pena de multa deve ser calculada à razão de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente
, coeficiente acima do mínimo legal, sem apresentação de fundamentos.

Logo, por se tratar de sentenciado assistido pela Defensoria Pública,
faz-se necessário readequar o coeficiente fracionário para o patamar mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato
.

À luz do art. 580 do Código,
retifica-se
o valor de cada dia-multa para o sentenciado
José Eudes de Araújo Santana
, igualmente lhe impondo o mínimo previsto no art. 49, §1.º do Código Penal.

6.
Da exclusão da reparação mínima dos danos causados à vítima (CPP, art. 387, IV):

Em arremate, o recorrente almeja o decote da reparação dos danos fixada em favor da vítima, sob o viés de que a temática não foi submetida ao crivo do contraditório, ao que formula o pedido subsidiário de redução do valor, diante da sua hipossuficiência.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Ao que se vê dos autos, o magistrado
a quo
estabeleceu o valor de R$ 10.0000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos em favor da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...)
66
.

Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

67.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

68.
Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R
$ 10.000,00 (dez mil reais), que a fixo de forma definitiva
”
(sic – ID 226741199 - Pág. 16)
–
Destaquei.

Acerca da temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
, pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

No caso concreto, conquanto o Ministério Público tenha pleiteado a condenação do réu nas sanções do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 226741160 - Pág. 3), da detida análise do inquérito policial, vislumbra-se que as autoridades competentes
não confeccionaram termo de avaliação dos objetos
e, ademais, os bens foram
integralmente restituídos
à vítima.

Ou seja, o ofendido não suportou qualquer prejuízo decorrente da ação ilícita,
tampouco sofreu consequências psicológica em razão da conduta ilícita
, por se tratar de crime de furto, realizado em ambiente comercial e durante o período noturno, quando todos se faziam ausentes.

Somado a isso, a
vítima faleceu no curso do processo
, conforme registrado na r. sentença condenatória – ID 226741199 - Pág. 7, inviabilizando a discussão da temática e, por corolário, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse viés,
acolhe-se a pretensão defensiva
, raciocínio que se ilustra com a jurisprudência firmada pelo TJMT,
in verbis
:

“(...) 3 – Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP,
além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime”
.
(N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) – Destaquei.

“(...) 4. Embora a condenação em reparação de danos não exija instrução específica, permitindo ao juízo estabelecê-la com base na gravidade da conduta e no modus operandi (Enunciado Orientativo 14-A), constata-se que
não há provas nos autos que justifiquem a necessidade do pagamento de reparação, seja patrimonial ou extrapatrimonial, vez que os bens furtados foram restituídos, e não há qualquer indicação de que a conduta praticada ultrapassou os limites do tipo penal”.
(N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) – Destaquei.

Com efeito,
exclui-se
a condenação do recorrente à reparação dos danos causados à vítima,
estendendo-se
tal atuação ao co-sentenciado
José Eudes de Araújo Santana
, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO FERREIRA DE JESUS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reajustar a pena-base do apelante; afastar a aplicação cumulativa da causa de aumento referente ao repouso noturno; reduzir ao mínimo legal o valor unitário do dia-multa e excluir a condenação à reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), de modo que sua sanção final e definitiva fica reajustada para
03 (três) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, e pagamento
20 (vinte) dias-multa
, cada qual à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato.

À luz do art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se ao sentenciado
José Eudes de Araújo Santana
o decote da causa de aumento referente ao repouso noturno;
a redução do
valor unitário do dia-multa para o mínimo legal e a exclusão da condenação à reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), resultando no reajuste da sua reprimenda para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024